Tribunal: STF
Processo: ARE 1276247
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “IMPROBIDADE. Marília. Merenda escolar. Recebimento da inicial (art. 17). Competência (Justiça Federal). Ilegitimidade ativa. Prescrição. Ausência de documentos essenciais (contratos administrativos) e inexistência de provas. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Quantificação do dano. - 1. Competência. Legitimação ativa. Compete ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal o julgamento das infrações penais que causem dano a bens, serviços ou interesses da união (art. 109, IV da Constituição Federal) e ao Ministério Público Estadual e à Justiça Estadual o julgamento das ações de improbidade envolvendo autoridades estaduais e municipais, ainda que envolva repasse de verbas federais, salvo se a União manifestar interesse na ação (art. 109, I da Constituição Federal). ACO n° 1.109 -SP, STF, Pleno, 5-10-2011, Rel. para o acórdão Luiz Fux). - 2. Prescrição. A prescrição se conta do encerramento do contrato, não de sua assinatura, em relação aos réus não integrantes da administração. Prescrição inocorrida. - 3. Recebimento da inicial. O momento não é próprio a uma análise aprofundada das provas e do direito, a ser feita depois do contraditório e da instrução. O inquérito civil traz elementos suficientes da conduta irregular dos agentes políticos e servidores municipais e da conduta prolongada que implicou na irregularidade da contratação e no alegado desvio de verba pública, parte dela repassada aos agentes do município. É o quanto basta. A decisão agravada é bem fundamentada e não merecer crítica. - Agravo desprovido” (pág. 61 do documento eletrônico 50).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 60, § 4°, I; 127; 128; e 129, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, os recorrentes cingiram-se a sustentar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem teria ensejado violação de dispositivos da Lei Complementar 75/1993, sem particularizarem de que modo a controvérsia tratada nestes autos seria relevante e transcendente.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com idêntico entendimento, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator